Tribunal: TJSP
Processo: 1501236-72.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Preliminar afastada - Nulidade no reconhecimento pessoal não configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Desclassificação para o delito simples - Impossibilidade - Caracterizada a grave ameaça com uso de arma de fogo diante da versão apresentada pela vítima - Penas readequadas, mas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Preliminar afastada - Nulidade no reconhecimento pessoal não configurada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Desclassificação para o delito simples - Impossibilidade - Caracterizada a grave ameaça com uso de arma de fogo diante da versão apresentada pela vítima - Penas readequadas, mas sem reflexo em seu quantum final - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.